Tribunal: TJDFT
Processo: 0709568-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709568-95.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: LUCAS LIMA BARROS IMPETRANTE: RANGEL ALVES LOPES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E 1o JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA DESPACHO O pedido de liminar já foi devidamente apreciado, no Plantão Judicial de Segunda Instância, pelo eminente Desembargador Diaulas Costa Ribeiro, que o indeferiu consoante decisão de ID 24546463. Dispenso as informações. Encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 5 de abril de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator